Tribunal: STF
Processo: HC 118292
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE IDÊNTICO PLEITO COM FUNDAMENTO NA SÚMULA 691 DO STF. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. “A custódia preventiva visando à garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, legitima-se quando presente a necessidade de acautelar-se o meio social ante a concreta possibilidade de reiteração criminosa e as evidências de que, em liberdade, o agente empreenderá esforços para escapar da aplicação da lei penal” (HC 109.723, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 27.0612). No mesmo sentido: HC 106.816, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20/06/2011; HC 104.608, Primeira Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 1º/09/2011; HC 106.702, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 27/05/2011.



    2. In casu, o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 1º/2/2013 pela suposta prática do crime previsto nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/2013, porquanto, segundo a denúncia, juntamente com outros corréus, associaram-se de maneira estável e duradoura, de forma hierarquizada e organizada, para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, dividindo entre eles os atos inerentes à traficância e “tinham em depósito e guardavam com finalidade de venda e entrega a terceiros, drogas consistentes em 01 (um) tijolo de ‘maconha’, com peso líquido de 907,20g; 01 (um) invólucro plástico contendo ‘maconha’, com peso aproximado de 6,10g, 13 (treze) invólucros plásticos contendo ‘cocaína’ com peso total aproximado de 3,70g, bem como 03 (três) invólucros plásticos contendo ‘maconha’, com peso total aproximado de 26,50g”. b) A prisão preventiva restou consistentemente fundamentada nas hipóteses legais, sobretudo para garantia da ordem pública, considerada a afirmação judicial de que “houve a formação de grupo organizado e perigoso (com acesso a possível arma de fogo), para realização de tráfico de entorpecentes”. Destacou-se, ainda, que o paciente não havia sido localizado, por estar em local incerto e não sabido, o que justificaria a custódia cautelar para aplicação da lei penal. 



    3. “A primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de per se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva” (HC 112.642, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 10.08.12). No mesmo sentido: HC 106.474, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 30.03.12; HC 108.314, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 05.10.11; HC 103.460, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 30.08.11; HC 106.816, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20.06.11; HC 102.354, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 24.05.11, entre outros).



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que não se conhece, em habeas corpus, de questões que não foram apreciadas nas instâncias inferiores (HC 93.904/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Dje 22.5/2009; HC 97.761/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 11.12.2009; HC 79.551/SP, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ 20.10.2000; HC 73.390/RS, Rel. Min. Carlos Velloso; HC 81.115/SP, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001).



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.